Tribunal: TJES
Processo: 5004647-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004647-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 20/07/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5004647-85.2022.8.08.0000

A SRA. ADVOGADA IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS:-

Egrégio Tribunal, Eminente Presidente, Colenda Câmara Criminal, ínclitos Desembargadores, respeitável Ministério Público, todos os Serventuários da Justiça, Funcionários do Tribunal, Colegas Advogados, a todos os demais presentes, meus cumprimentos.

Vou fazer bom uso do meu breve tempo com Vossas Excelências, indo direito ao ponto.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de João Marcos Dias da Silva.

O paciente encontra-se preventivamenten preso desde 06 de março de 2022 em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e

40,
inciso
VI, da

Lei
nº
11.343/2006.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público contra o paciente, Senhor João Marcos Dias da Silva e contra Daniel Simões Barbosa.

Narra a peça acusatória que policiais militares receberam informações de que estava ocorrendo o

comércio de entorpecentes na Rua Benedito Rangel, em Guarapari, em uma das casas daquela

mesma

rua.

Segundo a denúncia, policiais foram até o local e observaram três indivíduos, sendo eles o

Paciente

João

Marcos

Dias

da

Silva,
o segundo réu do processo,
Daniel

Simões

Barbosa

e a pessoa de

Thiago de

Souza Januário.

Ao fazerem a abordagem e realizarem a busca pessoal, encontraram com João

Marcos, ora paciente,

a

quantia

de

R$ 360,00 (trezentos e

sessenta

reais),

apenas.

Perante as autoridades Policiais, o segundo réu, Daniel, informou que a droga pertence à pessoa de Thiago. E esse, digo, o próprio Thiago também confessou, perante a autoridade policial, ser o proprietário da droga apreendida, e contou já ter sido apreendido outras cinco vezes por tráfico de drogas.

Vejam, Excelências, com a máxima vênia, que não há nada que justifique a prisão do paciente João Marcos.

Ele não foi visto praticando nenhuma atividade de traficância, nem fora encontrado portando

nenhum tipo de droga, e, apesar de ter sido visto em local onde foram apreendidas as drogas, o

verdadeiro proprietário do material ilícito já se apresentou e já se confessou perante as autoridades

policiais.

Ressalto, o paciente é João Marcos. Foi visto com Daniel, segundo réu, e com Thiago. E o Thiago se confessou perante a autoridade policial como proprietário da droga.

Questiona-se, com a máxima, por que então o Poder Judiciário mantém encarcerado o paciente como se já fosse um condenado da justiça e não merecesse fazer jus ao

direito

constitucional de

presunção

de

inocência?

Os antecedentes criminais do paciente são imaculados, o verdadeiro proprietário da droga

já se apresentou fazendo com que não haja como, com a máxima vênia, em sede de cognição sumária, presumir-

se que a droga seja do paciente, até porque, a lei penal não fala em presunção de culpa

perante as investigações, mas, sim, em presunção de inocência.

Com base em que, então, nobríssimos julgadores, o paciente está sendo mantido preso há quatro meses, se a autoria do crime já foi confessada por outra pessoa? E se não há nenhuma prova de que a liberdade do acusado pode

gerar perigo

à

sociedade ou à ordem pública,

já

que

seus

antecedentes

são imaculados?

Convido a uma reflexão, que, apesar de ser cediça, merece sempre o nosso apreço.

Por mais que seja de amplo conhecimento que

a prisão é
ultima ratio
, a derradeira medida a

que se deve recorrer, e somente poderia ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do
periculum in libertatis
, com a máxima vênia, o que temos visto é uma banalização da prisão.

A grande maioria dos acusados em

processos

criminais encontra-se

presos

antes

mesmo de

serem

julgados.

A prisão, com a máxima vênia,

não

tem

se

mostrado

uma

excepcionalidade,

mas sim,

uma

regra.

Qual é a prova existente nos autos que demonstra que o acusado representa perigo para a sociedade

ou para a ordem pública ou que poderia atrapalhar as investigações, se fosse colocado em liberdade? O que há nos autos que demonstre a cabal necessidade do acusado ser

mantido

preso

durante

toda

a instrução

criminal

como

se já fosse

um

condenado?

Qual é o elemento dos autos que demonstra que nenhuma medida alternativa à prisão

como,

por

exemplo,

a

própria

monitoração

eletrônica,

não

seria

o

suficiente

para

garantir

a contenção do
periculum in libertartis
? Portanto, Eminentes Desembargadores,

considerando

que:

1-

Não há nos autos nada que demonstre que a liberdade do paciente coloca em risco à ordem

pública e a segurança da sociedade, vez que seus antecedentes criminais são imaculados;

2-

Considerando que não há nada nos autos que demonstre a ineficiência da aplicação das

medidas

alternativas à

prisão;

3-

Considerando que

nenhum

tipo

de

droga

fora

encontrado

com

o

paciente

João Marcos;

4-

Considerando

que

o

paciente

João

Marcos

nunca

fora

visto

em

nenhuma

situação

de

traficância;

5-

Considerando que o verdadeiro autor do crime apurado já se apresentou perante a autoridade policial,

confessando ser ele o proprietário da droga.

Temos, então, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e não há nada que

justifique

que

seja

retirado

do

paciente

o direito

de

responder

ao

processo

em

liberdade. Portanto requer seja sua liberdade reestabelecida em respeito ao caráter excepcional

das

prisões e
em respeito também a
o princípio de

presunção de

inocência

do

acusado.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

É o que requer.

*

O SR. DESEMBARGADO WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da Tribuna e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, queria cumprimentar a ilustre advogada. Sua Excelência traz algumas colocações em sua fala que gostaria de melhor examinar, razão pela qual, respeitosamente, peço o retorno dos autos, com as respetivas notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADO WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

SESSÃO: 27/07/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Denega a ordem, conforme voto anexado.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004647-85.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme Relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

A
dvogad
o
Guilherme Botelho Malaquias -
OAB/
MG
nº
169.851 e Ívina Oliveira Malaquias – OAB/ES 34.275
, em benefício de
JO
Ã
O MARCOS DIAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca
d
e

Guarapari
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, a ausência de autoria e ausência dos indícios de autoria.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente teve a prisão
preventiva decretada
em 06 de março do corrente ano,
em razão da prática dos crimes previstos no
s
art
igos
33, 35 e 40 VI, todos da Lei 11.343/06
nos autos da ação nº 0000684-91.2022.8.08.0021.

Extraio da denúncia que no dia 0
5
de
março
de 202
2
, Policiais Militares,
durante patrulhamento na Rua Benedito Rangel, bairro Aeroporto,
foram acionados para averiguar
a
notícia de que h
avia um possível comércio de entorpecentes em uma casa na mesma Rua.

Em ronda, a
pós a montagem de um ponto de vigilância, fora observado três pessoas vendendo entorpecentes,
onde eram divididas p
or
funções entre eles, logo após perceberem a presença dos agentes públicos evadiram-se para dentro de uma casa.

Fora apreendidos, na ocasião,
45 (quarenta e cinco) papelotes de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, R$ 6.073,00 ( seis mil e setenta e três reais), em dinheiro, 4 (quatro) aparelhos celulares, 3 (três) cartões de crédito e materiais para o preparo e embalo de drogas.

R
egistro, que
a medida constritiva
em questão
só se justifica
quando
demonstrada sua real indispensabilidade,
nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta praticada, principalmente levando em conta a relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Ju
i
z pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade da conduta. Vejamos trecho da decisão guerreada:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desta
circunstância
,
prudente a manutenção da prisão,
eis que
medida
s
cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em relação
a

negativa de autoria e ausência dos indícios de autoria
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004647-85.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ARTIGOS 33, 35
C/C ART.
40 VI, TODOS DA LEI 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando em conta a relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas,
e
em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade da conduta
.
2.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
N
o tocante às alegações
de

ausência de autoria
e insuficiência probatória
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 1 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.